Tribunal: TJSP
Processo: 1010147-25.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Prestação de serviços de energia - Sentença de parcial procedência - Recurso da ré - Descabimento - A concessionária é detentora de tecnologia de distribuição e medição do consumo de energia elétrica - Bem por isso, cabe a ela a demonstração de existência de fraude no relógio medidor - O TOI, isoladamente, é insuficiente para respaldar a alegada

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Prestação de serviços de energia - Sentença de parcial procedência - Recurso da ré - Descabimento - A concessionária é detentora de tecnologia de distribuição e medição do consumo de energia elétrica - Bem por isso, cabe a ela a demonstração de existência de fraude no relógio medidor - O TOI, isoladamente, é insuficiente para respaldar a alegada fraude, máxime quando impugnado em processo judicial o seu conteúdo, sendo certo que a prova pericial, necessária para caracterizar a fraude, não foi produzida - Inobservância dos procedimentos previstos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, em especial o artigo 129 - Fraude não comprovada - Inexigibilidade do débito bem reconhecida - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária devida pela recorrente em favor da recorrida de 10% para 15% do valor da causa, mantida os honorários do patrono da recorrente em 10% dessa mesma base de calcula, já que a sucumbência das partes foi recíproca, vedada a compensação.